Tribunal: TJBA
Processo: 8002507-37.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002507-37.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MADEFORT COMERCIO DE MADEIRA LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAPHAEL LIMA MASCARENHAS, Renilson da Silva Oliveira

APELADO: ANUNCICAR.COM COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
RAPHAEL LIMA MASCARENHAS, RICARDO ALPIRE, RODRIGO RAIOL SANTOS, Renilson da Silva Oliveira

MAF 02

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, OBJETO DE FURTO, COM PLACA CLONADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. CDC. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO FORNECEDOR REJEITADAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. HONRA OBJETIVA ABALADA. SÚMULA 227, DO STJ.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EMPRESAS DE VISTORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ, VENDEDORA, IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002507-37.2022.8.05.0250
, em que figuram como apelante
MADEFORT COMERCIO DE MADEIRA LTDA e outros
e como apelados
ANUNCICAR.COM COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros (3)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE

ANUNCICAR.COM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MADEFORT COMERCIO DE MADEIRA LTDA
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente.

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator